Tribunal: TJSP
Processo: 1026719-59.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Tutela Antecipada de Caráter Antecedente. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Inconformismo. Embargos de declaração opostos contra decisão que recebeu o recurso de apelação no efeito suspensivo prejudicados. Sentença que se mostrou prematura. Liminar proferida em sede de agravo de instrumento que determinou a suspensão do efeito e a realização de audiência de

Ementa:
Apelação Cível. Tutela Antecipada de Caráter Antecedente. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Inconformismo. Embargos de declaração opostos contra decisão que recebeu o recurso de apelação no efeito suspensivo prejudicados. Sentença que se mostrou prematura. Liminar proferida em sede de agravo de instrumento que determinou a suspensão do efeito e a realização de audiência de conciliação. Sentença anulada, para se retroagir nos autos principais ao despacho de indeferimento da tutela liminar antecipada em caráter antecedente do juízo "a quo", e agora, se não renovado agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada pela autora, ora recorrente, a concessão de prazo para ela aditar a sua inicial, com prazo de 15 dias, com intimação da ré para audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Recurso provido, com determinação.